Tribunal: TJDFT
Processo: 0716156-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Execução penal. Redução da pena. Supressão de instância.
Pedidos de indulto e comutação de pena, próprios da execução penal, devem ser dirigidos ao juiz das execuções. Não pode o Tribunal examiná-los, pena de supressão de instância. Petição indeferida.